Tribunal: TJMT
Processo: 8010073-83.2017.8.11.0108
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0027-69 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE), DEBORA LUZIA TUNI - CPF: 002.982.481-82 (RECORRIDO), TIAGO HENRIQUE DE LIMA CUNHA - CPF: 012.383.071-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E ACOLHEU OS EMBARGOS DA PARTE RECLAMDA E REJEITOU OS EMBARGOS DA PARTE RECLAMANTE.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO DISPOSITIVO PASSÍVEL DE CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS O DA EMPRESA DEMANDADA E REJEITADOS O DA CONSUMIDORA.

1. No caso, merece a devida correção a parte dispositiva da decisão, visto que contraditória com a fundamentação, que reconheceu a devolução dos valores pagos na forma simples.

2. Quanto aos embargos apresentados pela consumidora, é sabido que o recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

3. Embargos de Declaração conhecidos. Acolhidos o da empresa demandada e rejeitados o da consumidora.

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recursos de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão assim ementado:

“
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇAO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA. COBRANÇA DE POR SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. AUSENCIA DE PROVAS QUANTO À CONTRATACAO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA INDEVIDA QUE NÃO ENSEJA A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DE PERSONALIDADE DA AUTORA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA, DEBORA LUZIA TUNI CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ, SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA, CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e danos morais ajuizada por Debora Luzia Tuni em face de Sky Serviços de Banda Larga LTDA, em razão da cobrança indevida de vários serviços não contratados, tais como: assistência premium mensal, clube sky online, combos, taxas de licenciamento de software e segurança de acesso, locação de equipamento, taxa de locação comodato e futebol todos campeonatos.

2. Empresa de TV por assinatura que não demonstrou minimamente a contratação, ônus que lha cabia, nos termos do art. 373, II do CPC. 3. A repetição de indébito em dobro desafia a demonstração de efetiva má-fé, o que não restou comprovado nos autos.

4. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da parte Recorrida, uma vez que a situação se trata de de mera cobrança indevida.

5. Dessa forma, ante a ausência de qualquer abalo à esfera psíquica do consumidor, entendo que a situação não ultrapassou os limites do mero dissabor do cotidiano, devendo a condenação em danos morais ser afastada.

6. Sentença reformada para extirpar a condenação em danos morais.

7.
RECURSO DA AUTORA, DEBORA LUZIA TUNI CONHECIDO E DESPROVIDO.

8.
RECURSO DA RÉ, SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA, CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ambas as partes apresentaram embargos de declaração.

A Embargante SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA se insurge contra a referida
decisum
aduzindo a existência de contradição, sob o argumento de que na parte dispositiva apenas constou a reforma quanto a condenação em danos morais, pugnando pela alteração do dispositivo para constar a devolução na forma simples, conforme fundamentação da decisão.

Por outro lado, a Embargante DEBORA LUZIA TUNI, afirma que o julgado restou omisso e contraditório, porquanto não houve análise para manutenção/majoração do dano moral, sob o argumento de que houve pagamento indevido, bem como na questão para devolução simples, não houve análise quanto aos pagamentos indevidos realizados, e, ainda, omissão quanto a liminar concedida.

Ao final, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados.

É o que merece registro.

VOTO:

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Analisando detidamente os autos, constata-se a ocorrência de contradição na parte dispositiva do acórdão. Isso porque, na fundamentação do voto foi reconhecido que os valores pagos indevidamente devem ser restituídos na forma simples, e não em dobro.

Assim sendo, o acolhimento dos presentes embargos de declaração se impõe, objetivando sanar a referida contradição, para acrescentar a parte dispositiva, que passar a ter a seguinte redação:

“Conheço do recurso interposto pelo SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar parcialmente a sentença objurgada e
determinar a restituição na forma simples e

EXTIRPAR a condenação por danos morais,
mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.”

Por outro lado, a despeito da irresignação tecida pela Embargante DEBORA LUZIA TUNI, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Restou claro o entendimento deste colegiado de que se o consumidor não teve seus dados inseridos nos órgãos de proteção ao crédito e não realizou pagamento de multa considerada abusiva, não há se falar em danos morais, bem como restou consignado ausência de má-fé na conduta praticada pela empresa demanda, sendo entendimento desta turma julgadora a devolução dos valores em sua forma simples.

Ademais, somente a título de esclarecimento, também não há que se falar em omissão quanto a liminar concedida pelo juiz de primeiro grau, sendo que sequer foi objeto das razões recursais da parte autora.

Em verdade, o que pretende a empresa Embargante, é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso, VOTO no seguinte sentido:

a)
CONHECER
de ambos os Embargos Declaratórios, porquanto próprios e tempestivos.

b)
REJEITAR
os Embargos opostos pela demandante
DEBORA LUZIA TUNI
,

ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95.

c)
ACOLHER
os Embargos opostos por SKY BRASIL SERVIÇOES LTDA, a fim que o dispositivo do voto passe a ter a seguinte redação:

“
Conheço do recurso interposto pelo SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar parcialmente a sentença objurgada e
determinar a restituição na forma simples e

EXTIRPAR a condenação por danos morais,
mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.
”

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2021